Tribunal: TJDFT
Processo: 0709567-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, ANA ELIZABETH SILVA DE SOUZA, ANA LOPES DE SEIXAS, ANA MARIA ALEIXO VASCONCELOS, ANA MARIA ALIPIA DE OLIVEIRA, ANA MARIA DA CONCEICAO, ANA MARIA DE SOUSA FARIAS, ANA MARIA ZOCATELI, ANA PEREIRA MAIA, ANA RODRIGUES DA CONCEICAO CHAVES, ANA RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTOS DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração implicará na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para manifestar-se, querendo, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator